Tribunal: TJDFT
Processo: 0719218-78.2022.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO COLETIVA AJUIZADA PELO SINDIRETA/DF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. EXTINÇÃO. JANEIRO 1996. SERVIDORA DA EXTINTA FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO DISTRITO FEDERAL. DECRETO DISTRITAL 21.396/2000. INTEGRAÇÃO AO QUADRO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL APÓS A EXTINÇÃO DA ENTIDADE FUNDACIONAL. ASSUNÇÃO DE DIREITOS, OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES PELO DISTRITO FEDERAL. LEGITIMIDADE ATIVA PARA A PROPOSITURA DE CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CASSAÇÃO DA SENTENÇA.

1. O pagamento do auxílio alimentação conferido aos servidores públicos do Distrito Federal por meio do art. 1o da Lei Distrital 786/1994 foi suspenso pelo Decreto 16.990, de 7/12/1995, em relação a todos os servidores da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Distrito Federal, razão pela qual o SINDIRETA/DF ajuizou a ação coletiva n. 32159/97, que foi julgada parcialmente procedente para condenar o Distrito Federal ao pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996.

2. O Decreto Distrital 21.396/2000, que dispôs sobre a extinção da Fundação Educacional do Distrito Federal, determinou a integração dos seus servidores aos quadros do Distrito Federal, cujas funções foram absorvidas pela Secretaria de Estado de Educação, bem como que o ente distrital deveria assumir todos os direitos e obrigações para com os servidores ocupantes de seu quadro de pessoal, inclusive os relacionados a aposentados e pensionistas.

3. Caso concreto em que, comprovada a admissão da servidora apelante no serviço público em 25/1/1994, no cargo de Auxiliar de Educação/Conservação e Limpeza da Fundação Educacional do Distrito Federal, está a obrigação de pagar tencionada pela exequente plenamente abrangida pelo título judicial oriundo da ação coletiva n. 32.159/97 (Processo n. 0000491-52.2011.8.07.0001), ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF, ente que representa a categoria profissional da qual faz parte a exequente, e que tramitou perante a 7a Vara da Fazenda Pública, não havendo que se falar em ilegitimidade ativa.

4. Recurso conhecido e provido.